Tribunal: TJDFT
Processo: 0703586-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0703586-37.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO 1. Cuida-se de reclamação contra o acórdão da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis no julgamento do recurso inominado 0735270-63.2019.8.07.0016, cuja ementa recebeu a seguinte redação: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE SALDO POSITIVO PARA PAGAMENTO DA FATURA. DÉBITO AUTOMÁTICO NO CHEQUE ESPECIAL. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 51, INCISO IV, DO CDC. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DEBITADOS NO CHEQUE ESPECIAL. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais em face de instituição bancária, em razão de débito indevido de fatura na conta corrente da parte autora, cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. 2. A parte requerida interpôs recurso inominado tempestivo e regular. As contrarrazões foram apresentadas. 3. Consta dos autos que a parte autora é correntista do Banco Santander Brasil S/A e titular de cartão de crédito desta instituição financeira com bandeira Mastercard bem como de cheque especial e devido a dificuldades financeiras, a partir de abril de 2019, efetuou pagamentos parciais das faturas do respectivo cartão de crédito, ocasião em que o requerido promoveu, abusivamente, descontos do cheque especial da correntista para complementar os valores da fatura de cartão de crédito pagos parcialmente. 4. A relação jurídica entre as partes é consumo porquanto a parte autora, ora recorrida, é consumidora dos serviços prestados pela recorrente, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código do Consumidor. 5. A recorrente, em seu recurso, alega culpa exclusiva da recorrida, a qual utilizou o cartão de crédito contratado não realizando o pagamento da fatura na data do vencimento, fato que autorizou o banco a promover os débitos em sua conta corrente como previsto em cláusula contratual. A controvérsia, portanto, cinge-se acerca da ilegalidade dos descontos compulsórios efetuados no limite do cheque especial da recorrida para fins de pagamento de saldo do cartão de crédito. 7. Compulsando os autos constata-se que a cláusula 13 do contrato (ID n. 12683809) autoriza os débitos da fatura do cartão de crédito em conta corrente desde que haja saldo disponível suficiente, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que os valores disponibilizados para o cheque especial são de titularidade do próprio banco e não do cliente, não assistindo razão ao recorrente, o qual praticou conduta ilícita por causa da ausência de saldo positivo na conta corrente da recorrida, promovendo indevidamente descontos automáticos do cheque especial. 8. Ademais, há de se considerar que o recorrente, ao debitar os valores do cartão de crédito no limite do cheque especial da recorrida, aumentou, sobremaneira, sua dívida tanto no cheque especial quanto no cartão de crédito, os quais são produtos que detêm a maior taxa de juros do mercado, impondo-lhe, assim, uma obrigação excessiva nos termos do artigo 39, V, do CDC, mormente se se levar em conta que a instituição possui outros mecanismos legais menos onerosos para a cobrança dos débitos do cartão de crédito em tais situações. 9. Correta a sentença que determinou a restituição à autora dos valores descontados do cheque especial para o pagamento da fatura do cartão, bem como condenou a ré ao pagamento de danos morais, uma vez que os fatos avultam a dignidade do consumidor, trazendo - lhe transtornos sobretudo em sua vida financeira. 10. Na seara da fixação do valor da indenização devida deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a função pedagógico-reparadora do dano moral sopesada com o não enriquecimento ilícito da parte indenizada. A quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixada na sentença atende a todos os requisitos supracitados quando de sua determinação, devendo ser mantida. 11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 12. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação. 13. Acórdão lavrado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.” Sustenta, em suma, que o entendimento da Segunda Turma Recursal está em desacordo com o julgamento proferido no AgRG no AREsp 15.707/PR, uma vez que deve ser comprovada a má-fé pela cobrança excessiva a fim de ser determinada a repetição em dobro. Alega ausência de comprovação de ato ilícito a ensejar compensação por dano moral e aplicação indevida de astreintes. Requer a cassação da decisão reclamada para afastar a multa arbitrada, e a condenação por dano moral. Subsidiariamente requer a redução da compensação fixada. Em contrarrazões, a interessada suscita intempestividade, utilização da reclamação como sucedâneo recursal e ausência de efeito vinculante do paradigma apontado. Ressalta que a sentença afastou a repetição em dobro. Requer a condenação por litigância de má-fé e em honorários de sucumbência. 2. A reclamação foi approposta em 14/02/20 e a decisão reclamada (acórdão 1.221.334 - recurso inominado) transitou em julgado em 13/02/20, conforme certidão de id 14250483 dos autos de origem. Logo, a reclamação é inadmissível, porquanto, nos termos do CPC 988, § 5o, I, não pode ser proposta após o trânsito em julgado. Outrossim, a reclamação é inepta porque não guarda congruência com os fundamentos da decisão reclamada, pois o reclamante não foi condenado à repetição em dobro, tampouco em astreintes. O precedente apontado, além disso, não é vinculante, requisito para admissibilidade da reclamação, tendo em vista que, conforme RITJDFT 18, VI, seu objetivo é “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Assim, o seu cabimento deve ser interpretado restritivamente, pois nem o CPC nem o Regimento Interno tornaram este Tribunal instância revisora do Juizado Especial. A propósito, confira-se a jurisprudência da Câmara: EMENTA AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL SUPOSTAMENTE CONTRÁRIO A PRECEDENTES DO STJ. RESOLUÇÃO STJ 03/16. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. 1. O termo "precedentes" empregado no art. 1o, da Resolução 03/16 do STJ, alcança somente aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica, previstos nos arts. 988, IV, c/c 927, III e IV, do Cód. Proc. Civil, de superior hierarquia, e reafirmados pela mesma Resolução e pelo RITJDFT - art. 18 -, quais sejam, acórdãos daquela Corte proferidos em incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como os enunciados da sua Súmula. 2. O próprio STJ, quando vigia a Resolução 12/09 - que disciplinava a reclamação hoje prevista na 03/16 - restringia o termo "jurisprudência" constante do art. 1o àquela consolidada nos enunciados da própria Súmula e nos acórdãos proferidos sob a sistemática do recurso especial repetitivo. 3. Portanto, é inadmissível a reclamação de que trata a Resolução 03/16, quando os paradigmas invocados consistirem, como no presente caso, em precedentes oriundos de recursos especiais julgados fora da sistemática do recurso repetitivo. (ac. 981531, Câmara de Uniformização, Des. Fernando Habibe, julgado em 14/11/2016) Inadmissível, portanto, a presente reclamação, seja pela intempestividade, inépcia ou ausência de precedente vinculante, como paradigma. 3. Não conheço, portanto, da reclamação (CPC 988, § 5o, I c/c CPC 330, § 1o, III, CPC 485, I c/c RITJDF 198, I). Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 18/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR